Tribunal: TJMT
Processo: 1001333-50.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001333-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 044.959.881-07 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO
–
DECRETO N.
11.302/2022
–
INDEFERIMENTO DE INDULTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DE INFRAÇÃO PENAL IMPEDITIVA AINDA NÃO CUMPRIDA
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
–
IMPOSSIBILIDADE
-
NÃO PREENCHIMENTO

DOS REQUISITOS EXIGIDOS
–
NECESSIDADE

DE CUMPRIMENTO

INTEGRAL

DA PENA DECORRENTE DOS

CRIMES

IMPEDITIVOS
–
EXIGÊNCIA

PREVISTA

NO

PARÁGRAFO

ÚNICO

DO

ART. 11 DO REFERIDO

DECRETO PRESIDENCIAL

–

PRECEDENTES DO STF E TJMT

–
AGRAVO
DESPROVIDO
.

1 -
“Deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto” (SL 1698 MC-
Ref
, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
28-02-
2024 PUBLIC
29-02-2024)

2 -
O termo “concurso” utilizado pelo legislador no parágrafo único do artigo 11, do Decreto nº 11.302/22, não se refere aos institutos previstos nos artigos 69 e 71,
do CP (embora tais situações também sejam abrangidas), mas, no sentido de concorrerem na referida soma os crimes impeditivos e não impeditivos.

Significa dizer que, após soma ou unificação das penas, decorrentes de condenações por crimes não impeditivos e decorrente de condenações de ilícitos impeditivos, ainda que os fatos tenham sido apurados em ações penais distintas (não havendo reconhecimento de concurso formal e material), se não cumprido o total das penas dos delitos impeditivos, não se pode conferir o indulto aos delitos não impeditivos, como pleiteado.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto p
or

MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS

contra a decisão proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Barra
do Garças
/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.

0008683-17.2012.8.11.0004
, que indeferiu o pedido
de concessão de indulto
natalino
ao reeducando
, relativo às penas oriundas da prática
dos delitos de furto (art. 155,
caput
, do CP)
, praticados de forma isolada, nos processos nº 0012068-07.2011.8.11.0004, nº 000082-14.2011.8.11.0004 e nº 0004921-90.2012.8.11.004
.

Em suas razões, o
agravante postula
a reforma da decisão objurgada,
sob o argumento de que
o
s
delito
s
sobre o
s
qua
is

requer
eu o indulto pelo Decreto nº 11.3
02/2022 não fora
m
come
tido
s
em concurso (material ou formal
) com nenhum dos crime
s
impeditivos do artigo 7º
,
posto que
o crime apontado
como impeditivo pelo juízo singular foi cometido em contexto
diverso
.

Em contrarrazões,
o Ministério Público
manifestou
pelo improvimento
do recurso, a fim de que seja mantida a decisão objurgada.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado
singular
manteve na íntegra o
decisum

objurgado
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
des
provimento do recurso
,
sintetizando com a seguinte ementa:

“Agravo em Execução – Furtos, nas modalidades simples e qualificada e roubos majorados - indeferido pleito de concessão de indulto natalino [Decreto nº 11.302/2022] - irresignação defensiva - almejada reforma da decisão - impossibilidade - consoante art. 11, parágrafo único, do aludido Decreto, para ser viável a concessão de indulto aos crimes não impeditivos, é imprescindível que os delitos impeditivos, listados no art. 7º do mesmo Diploma Legal, sejam integralmente cumpridos, independente se cometidos em concurso de crimes, ou não - precedentes - “[...] De acordo com o parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, a concessão de indulto natalino para os crimes com pena máxima em abstrato não superior a cinco anos (art. 5º) está condicionada ao cumprimento integral das penas derivadas dos crimes impeditivos (art. 7º). [...] não se exige que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, tampouco que entre eles tenha sido reconhecida alguma espécie de concurso de crimes (art. 69 a 71 do CP). É suficiente que o apenado ostente executivo de pena por crime impeditivo (art. 7º) para que o cumprimento da totalidade da pena daí decorrente seja alçado à condição de requisito autorizador do benefício. [...]” [TJMT - Agravo em execução penal nº 1007820-70.2023.8.11.0000 - 3ª C. Criminal - Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho - J.: 10.05.2023] - manutenção do decisum que se impõe - P elo desprovimento do agravo.”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge d
as anotações constantes no
Sistema Eletrônico de Exe
cução Unificado

–
SEEU
,
que
o agravante
MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS

ostenta 16 (dezesseis) guias de execução penal,
cuja pena
total é de
35 (trinta e cinco) anos, 01 (um) mês e
15 (quinze) dias de reclusão,
pela prática dos
delitos de furto e roubo
.

No processo de e
xecução penal, o agravante postulou a concessão do indulto natalino
em relação
à
s
condenaç
ões

oriunda
s
das seguintes Ações Penais nº 0012068-07.2011.8.11.0004,
nº 000082-14.2011
.8.11.0004 e nº 0004921-90.2012.8.11.
004
,
pela prática do crime de furto
simples
, alegando
que
preenche o requisito previsto no
artigo 5º, do Decreto nº 11.302/2022
.

Por sua
vez, o magistrado singular
deixou de conceder o indulto, sob o argumento de que o
recuperando não cumpriu em sua integral
idade a pena referente ao crime impeditivo (
roubo
)
, o que é um
requisito
previsto para concessão do
benefício, nos termos do
artigo 11, parágrafo único, do decreto
supracitado
.

Diante de
tal exposição
fáctica, passo
à análise do mérito do presente agravo
.

De proêmio
, cumpre registrar que o indulto é ato privativo do Presidente da República, efetivado mediante decreto,
devendo o Poder Judiciário
observar
os limites ele
ncados no
respectivo decreto, sendo vedado reduzir ou ampliar as
de cabimento do benefício
.

Com efeito, o Decreto n. 11.302/22
,
prevê no art. 5º, a possibilidade de concessão do indulto a pessoas
“condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior

a cinco anos”
.

Por outro lado, o art. 7º
,
do Decreto n. 11.302/2022
,
elenca os delitos
não
abrangidos pela benesse
, dentre os quais se incluem
os crimes hediondos ou a eles equiparados
;
cometidos mediante grave ameaça ou violência
;
perpetrados com violência doméstica e familiar contra a mulher
, dentre outros.

Por fim,
o art. 11, do referido decreto
,
consagra que não será concedido o indulto enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com delitos desta natureza, nos seguintes termos:

“
Art. 11.
Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no
art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III docaputdo art. 1º
”
.

Neste aspecto
, é relevante elucidar que a previsão do parágrafo único
,
do artigo 11 do Decreto n.º 11.302/2022
,
refere-se não apenas ao
s c
asos nos
quais se reconh
ece
o
instituto do concurso de crimes
(
arts
. 69 a 71 do CP)
, mas,
também
aos casos em que
,
na
somatória das penas oriundas de guias
diversas, concorrem
crimes não impeditivo
s
e
crimes impeditivos praticados isoladamente
. Portanto,
o termo “concurso” utilizado
pelo legislador no parágrafo
único do artigo 11, do Decreto nº 11.302/22
, não se refere aos
in
stituto
s
previstos nos artigos 69 e 71, do CP
(embora tais situações também sejam
abrangidas), mas
, no sentido de concorrerem na referida soma
os crimes impeditivos e não impeditivos.

Significa dizer que,
após soma ou unificação das
penas
,
decorrentes de condenações por crimes não impeditivos
e decorrente
de
condenações de ilícitos impeditivos, ainda que os fatos tenham sido apurados em ações penais distintas
(
não havendo reconhecimento
de concurso formal e material), se não

cumprido o total
das penas dos delitos impeditivos, não se pode
conferir o
indulto aos delitos não impeditivos,
como ple
iteado.

Nessa linha intelectiva
, vale mencionar, que o
Supremo Tribunal Federal, na oportunidade
do julgamento da
SL 1.
698-MC,
de relatoria do Ministro
Luís Roberto Barroso
,
Dje

de
29/02/2024
, decidiu que
“deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto”
, por
oportuno colaciono a ementa do referido julgado:

“Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar. Indulto natalino. 1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou
material. 2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto). 3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V). 4.
Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para
a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto.
5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos
HCs
870.883, 872.808, 875.168 e 875.774. (SL 1698 MC-
Ref
, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
28-02-
2024 PUBLIC
29-02-2024)

No mesmo sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial desta C
âmara Criminal
,
in
verbis
:

“
As penas relativas a mais de um crime (provenientes ou não do mesmo processo) devem ser unificadas, inexistindo qualquer menção no aludido dispositivo ao cômputo individualizado de penas
.

O art. 11, parágrafo único, do decreto Lei 11.302/2022, é claro quando determina que, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º do Decreto Lei vigente, não será concedido o indulto natalino para os crimes não impeditivo enquanto o condenado não cumprir a pena do crime impeditivo.
”

(N.U 1028395-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024)

Com efeito, diante da existência de crimes impeditivos e não impeditivos,

tem-se que, em 25.12.2022, o Agravante deveria ter cumprido, ao
menos, a integralidade do crime impeditivo para fazer
jus
ao benefício
do indulto aos
delitos simples elencados no artigo 5º do Decreto.

Assim,
ao analisar as
anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU,

verifica-se
as penas referentes aos delitos de
roubo
(crime impeditivo)
não
se encontram integralmente cumpridas, o que, a toda evidência,
impede a
obtenção do indulto pretendido.
Portanto
, o
agrava
nte

não satisfaz todos os requisitos necessários à concessão do indulto, e por essa razão, deve ser mantida a decisão combatida.

Diante do que foi exposto, em
consonância

com
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO

a
o
presente
agravo
de execução interposto por
MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS
, mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024